Tribunal: STF
Processo: ARE 1378485
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rodrigo de Assis Almeida, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR CONTRATADO – MUNICÍPIO DE TIMÓTEO – DISPENSA DAS FUNÇÕES – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS – PRESCRIÇÃO – ARE N. 709.212/DF – DECRETO N. 20.910/32 – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DISPENSA DAS FUNÇÕES E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o colendo STF fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Haja vista a existência de norma especial que regula a matéria, antes mesmo da decisão proferida pelo Tribunal responsável pela guarda da Constituição, aplicava-se o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 21.910/32 às pretensões de recebimento de FGTS voltadas à Fazenda Pública. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (Súmula n. 85/STJ). Transcorrido o prazo de cinco anos entre a rescisão contratual e o ajuizamento da ação, as eventuais parcelas a serem percebidas pelo servidor encontram-se sujeitas à prescrição, o que impõe a manutenção da sentença.” (Apelação Cível nº 1.0000.21.049628-7/001, 6ª Câmara Cível do TJMG, Relator Desembargador Edilson Olímpio Fernandes, j. 8/6/2021)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se que a prescrição da pretensão ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativo a período de contratação temporária irregular, deveria iniciar com a ciência da violação do direito, o que somente ocorreu com a nulidade do vínculo declarada pela sentença proferida na ação civil pública, e não a data do seu desligamento. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“A controvérsia a ser apreciada por esta instância revisora consiste em saber se está prescrita a pretensão do apelante – servidor contratado pelo Município de Timóteo – de receber o FGTS correspondente ao tempo de serviço prestado e, em caso negativo, se o mesmo faz jus ao recebimento da verba.
A prescrição é um instituto previsto em nosso ordenamento para dar estabilidade e segurança às relações jurídicas, punindo a inércia do titular do direito, cujo curso somente se justifica quando este tem a possibilidade de exigir da outra parte a prestação jurisdicional que entende lhe seja devida, ou seja, quando perpetrada a violação de tal direito (artigo 189 do Código Civil).
[...]
Consumada a prescrição, o que desaparece não é o direito de ação, mas sim a pretensão, ou seja, a exigibilidade do direito de que se alega ser titular.
Em relação ao benefício do FGTS, no julgamento do ARE n. 709.212/DF, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal”, conforme acórdão assim ementado: 
[...]
O entendimento que ora se firmou tem como base o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição da República, que assim estabelece:
[...]
Considerando a existência de disposição constitucional expressa acerca do prazo aplicável à cobrança do FGTS, fora superado o entendimento anterior a respeito da incidência do prazo trintenário, sendo atribuídos efeitos prospectivos ao julgado, consoante, nesse sentido, destacou o eminente Ministro Relator GILMAR MENDES:
[...]
No caso, a dispensa do servidor das suas funções ocorreu em 21.05.2015 (documento n. 11), ou seja, após o julgamento realizado pelo colendo STF nos autos da ARE 709212, de forma que se aplicaria à hipótese, de qualquer modo, o prazo de cinco anos.
Contudo, não se aplicam os preceitos da legislação trabalhista ao caso concreto, haja vista a existência de norma especial que regula inteiramente a matéria referente às dívidas passivas da Administração Pública, motivo pelo qual, antes mesmo da decisão declaratória de inconstitucionalidade do STF, não havia que se falar em prescrição trintenária.
Com efeito, o Decreto n. 20.910/32, norma especial que trata da matéria, estabelece que:
[...]
Dessa forma, forçoso concluir que a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32 aplica-se a qualquer pretensão em face da Fazenda Pública, tal como já fora pacificado pelo colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
[...]
Por seu turno, anoto que há duas formas de contagem do prazo para se verificar a prescrição contra a Administração Pública: de cinco anos a partir da data do ato ou do fato do qual se originou o direito do credor; ou de cinco anos quando se tratar de pagamento que se deva fazer por dias, meses ou anos. 
Sobre o tema, ao interpretar o artigo 3º do citado Decreto, o colendo STJ editou a Súmula n. 85, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
No caso em análise, consoante asseverado, o recorrente fora contratado pelo Município de Timóteo, sendo dispensado das suas funções a partir de 21 de maio de 2015, em cumprimento à ordem judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0687.14.001365-1 (documento n. 11), a partir de quando restou violado o seu suposto direito ao recebimento de FGTS.
Como a hipótese trata-se de relação jurídica de trato sucessivo e não houve a negativa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, que, no caso, fora ajuizada em 20 de maio de 2020 (documento n. 01).
Diante desse quadro, tendo em vista que já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos entre o último dia em que o recorrente esteve nas funções do cargo e a data do ajuizamento da demanda, forçoso concluir que quaisquer parcelas de FGTS a serem por ele percebidas já foram atingidas pela prescrição, o que impõe a confirmação da sentença.
No mesmo sentido, em caso análogo, já decidiu esta Sexta Câmara Cível:
[...]
Cumpre asseverar, com a devida vênia, que ainda que a sentença que confirmou a liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0687.14.001365-1 somente tenha sido proferida em outubro de 2019, tal não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, na medida em que o apelante não exerceu as funções do cargo desde 21.05.2015, inexistindo parcelas a serem pagas a partir desta data. 
Em síntese, decerto que transcorrido o prazo de cinco anos entre a rescisão contratual e o ajuizamento da ação, as eventuais parcelas a serem percebidas pelo servidor encontram-se sujeitas à prescrição, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.“

Em sede de embargos de declaração, a Corte de origem assim se manifestou:

“A Turma Julgadora, ao apreciar a controvérsia submetida à sua apreciação com base na prova dos autos, na legislação e na jurisprudência aplicáveis, concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão do embargante de recebimento de FGTS, na medida em que transcorrido o prazo de cinco anos entre a rescisão contratual e o ajuizamento da ação. 
Cumpre asseverar que o julgado aplicou à hipótese a decisão proferida pelo colendo STF nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, que fixou a tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal’. 
Assim, tendo em vista que a dispensa do servidor das suas funções ocorreu em 21.05.2015, ou seja, após o julgamento realizado pelo colendo STF nos autos da ARE 709212, bem como que a ação somente foi ajuizada em 20 de maio de 2020, decerto que ocorreu a fluência do prazo prescricional. “

Da análise dos excertos acima, verifica-se que para dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 ADCT. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF e de normas infraconstitucionais locais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II – Incide na espécie, o decidido nos julgamentos do RE 596.478-RG (Tema 191), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE 705.140-RG (Tema 308), da relatoria do Ministro Teori Zavascki. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1178586 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-12-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente